Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703743-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXT PRODUTOS OTICOS LTDA, XXM PRODUTOS OTICOS LTDA, PONTO DE VISTA PRODUTOS OTICOS LTDA AGRAVADO: IGOR ANTONIO MACHADO VALENTE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença em trâmite no 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, no qual foi julgado procedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica. As Agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao argumento de que o juízo de origem teria sido induzido em erro e que estão na iminência de sofrer penhora em suas contas por dívida de terceiro. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a probabilidade do direito e a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No entanto, no caso em apreço, observo que não há elementos suficientes de convencimento acerca da probabilidade do direito que atraia a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido e, por tal razão, RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator